Tribunal: CARF
Processo: 15465.003460/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15465.003460/2010-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.590 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
CARLOS DE BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Comprovação parcial das despesas
medicas através de apresentação em recurso voluntário de documentação
pertinente.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastamento da glosa efetuada a título de
despesas medicas no valor de R$12.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15465.003460/2010-80
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.590 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15465.003460/2010-80

Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 40 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 30 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 4 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos
desde a constituição do crédito tributário por meio do lançamento até sua impugnação:
Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada pela DRF/RJO I
Notificação de Lançamento, que lhe exige o recolhimento de um crédito tributário no
montante de R$ 21.482,49, atualizado até 30/7/2010.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2009, quando
foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, dedução indevida de despesas médicas,
no total de R$ 41.999,00, a saber:
Ricardo Giordano Faria (R$ 12.000,00), Andreia Martins Couteiro (R$ 10.000,00),
Viviane de Castro Figueiró (R$ 9.999,00), Adriana Marques Machado (R$ 6.000,00) e
Cláudia C. E. da Silva (R$ 4.000,00), todos os recibos sem a identificação do paciente e
sem endereço do emitente.
O(A) notificado(a) apresenta impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu
entender, comprovam a dedução glosada pela autoridade fiscal, argumentando, em
resumo, o que segue:
Intimado a apresentar comprovantes originais e fotocópias de comprovantes de
atendimentos, assim o fez, não tendo havido qualquer contestação no momento de sua
apresentação.
Posteriormente, recebeu a notificação apresentando dúvidas quanto ao declarado.
Acreditando que, nesta oportunidade, venha a esclarecer aqueles fatos, solicito sejam
analisados os documentos anexos que efetivamente comprovam os serviços prestados
ao requerente pelos profissionais referidos.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve
parcialmente o lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/03/2014 (e-fls. 36/37), o
sujeito passivo interpôs, em 07/04/2014 (e-fls. 40), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas
estão comprovadas pelos documentos anexos ao recurso. Anexa novo documento apenas em
nova manifestação, na data de 20/03/2015 (e-fl. 46), recibo emitido pelo Fisioterapeuta Ricardo
Giordano Faria (e-fl. 45), momento que informa ainda estar buscando outros documentos
comprobatórios.
É o relatório.

Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.590 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15465.003460/2010-80

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de despesas médicas, cujo
valor original foi reduzido pela DRJ em decisão que reconheceu a impugnação como
parcialmente procedente, para R$22.000,00
O interessado apresenta apenas argumentos de mérito, a seguir apreciados.
A nova prova ora colacionada (recibo de e-fl. 44), deve na espécie, ser conhecida
com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e provas já expostos em
sede impugnatória.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.590 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15465.003460/2010-80

Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
O novo recibo apresentado, emitido pelo Fisioterapeuta Ricardo Giordano
Faria (e-fl. 45), combinado com o recibo emitido pelo mesmo profissional já apresentado em
sede impugnatória (e-fl. 12), atende às formalidades legais necessárias para reconhecimento de
dedução de despesas médicas (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Dessa forma, deve ser
afastada a glosa efetuada a título de despesas medicas no valor de R$12.000,00, concernente a
despesas realizadas com o referido profissional.
Todas as demais despesas médicas motivantes das glosas apontadas na
Notificação de Lançamento restam mantidas, por falta de requisitos dos comprovantes ou de
comprovação.
Verifica-se portanto que, apreciados os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, com afastamento da
glosa efetuada a título de despesas medicas no valor de R$12.000,00.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastamento
da glosa efetuada a título de despesas medicas no valor de R$12.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 52
DF CARF MF
Original